Tribunal: STF
Processo: AI 686655
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-27
Data de publicação: 2008-05-27

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE LIXO E
   LIMPEZA PÚBLICA - TCLLP E TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TIP.
   EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO CONTROLE
   DIFUSO. MULTA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A atribuição de efeitos
   prospectivos à declaração de inconstitucionalidade, dado o seu
   caráter excepcional, somente tem cabimento quando o tribunal
   manifesta-se expressamente sobre o tema, observando-se a
   exigência de quorum qualificado previsto em lei.
II - Aplicação
   de multa.
III - Agravo Regimental improvido.